Tribunal: TJDFT
Processo: 0702175-50.2020.8.07.0002
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SERVIÇOS BANCÁRIOS. EMISSÃO EQUIVOCADA DE SEGUNDA VIA DE CARTÃO. PREJUÍZO FINANCEIRO. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO. CABIMENTO. DANO MORAL.

1 - Comprovada a ocorrência de falha na prestação de serviços por parte do Banco, consubstanciada na emissão equivocada de segunda via do cartão de crédito a terceira pessoa estranha ao contrato, havendo prejuízo financeiro à parte autora, a restituição dos valores indevidamente cobrados é medida que se impõe.

2 – No caso, não comprovado engano injustificável, por parte do fornecedor de serviços, uma vez que cobrou os gastos efetuados com o cartão de crédito, que acreditava ter sido requerido pelo próprio autor, deve a restituição ocorrer de forma simples.

3 - Para a configuração da responsabilidade civil do fornecedor, basta que haja nexo de causalidade entre a conduta/dano e não estejam presentes as causas de exclusão de responsabilidade previstas no § 3o do dispositivo citado. Na hipótese em apreço, a cobrança das faturas se deu pela emissão indevida da segunda via de cartão de crédito à pessoa estranha ao contrato. Logo, deve ser imputada à empresa ré a má prestação de serviço, visto que promoveu descontos indevidos na folha de pagamento do autor, sendo, então, cabível a indenização por dano moral.

4 – Recurso parcialmente provido.